Tribunal: TJMT
Processo: 1076867-31.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076867-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIAM FERREIRA DE SOUZA - CPF: 004.408.881-74 (RECORRIDO), KAROLINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.880.871-94 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 02.623.537/0009-90 (RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
REJEITADA. PAGAMENTO DE COMPRA RECUSADA, VIA PIX, DEBITADA DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU ESTORNO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade da empresa envolvida no polo passivo da lide.

2.

Hipótese dos autos em que restou comprovado o pagamento via pix, sem que o estabelecimento comercial comprovasse o estorno/restituição.

3.

Compras recusadas no caixa do estabelecimento geraram transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

4.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA
contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar
“a reclamada, a restituir o valor de R$ 115,85 (cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos) em favor da reclamante, na forma simples, devidamente corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)”
e
ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)”.

Em suas razões, em síntese, defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, por ser o responsável pela transação bancária quem detém os dados, tem conhecimento do saldo e movimentações bancárias (Mercado Pago) e, de forma alternativa, o reconhecimento da ausência do dever de restituir e indenizar por constar do sistema a compra como “pendente” e o status do pagamento pix como “expirado”.

Ainda, na hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1076867-31.2023.8.11.0001

Polo Ativo

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA

Polo Passivo

MIRIAM FERREIRA DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Legitimidade passiva
ad causam.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há responsabilidade da recorrente pela recusa do pagamento via pix, cujos valores foram debitados da conta da parte recorrida.

Ainda, se há o dever de indenizar.

Destaca-se trecho da sentença:

“Lucubrando o feito, verifico que a parte autora acostou aos autos comprovante do extrato bancário (id. 137161459 – pág.10) restando demonstrado que a transferência foi realizada.

O artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Com efeito, muito embora a defesa da reclamada se limite a alegar que houve falha no aplicativo do Mercado Pago, não trouxe qualquer documento ou prova idônea que o valor não caiu na sua conta, uma vez que o valor foi comprovado como solvidos da conta corrente da autora.

Sendo assim, cabia a reclamada acostar aos autos extrato bancário visando excluir sua responsabilidade frente aos fatos narrados.

A recusa injustificada de pagamento por meio de PIX, o que restou comprovado nos autos, com a exposição do consumidor à desconfiança pública implica em prejuízos indenizáveis na forma de reparação por danos morais.

[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

§
Condeno
a reclamada, a restituir o valor de R$ 115,85 (cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos) em favor da reclamante, na forma simples, devidamente corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

§
condeno
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)”.

Pois bem. Em detida análise aos autos, verifica-se que é incontroverso que a parte recorrida esteve no estabelecimento comercial e fez tentativa de adquirir produtos, sendo recusado o pagamento via pix, na máquina de cartão de crédito, ao passo que a recorrente juntou a nota fiscal de tentativa de compra e a parte autora, ora recorrida, juntou o extrato bancário em que consta o valor debitado, sem qualquer informação de estorno.

Portanto, em que pese às alegações da recorrente e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, de trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC c/c art. 6°, VIII, do CDC).

Portanto, não restam dúvidas que com sua conduta a recorrente acabou por praticar ato ilícito, pois procedeu com retenção indevida de valores e impediu que a parte recorrida retirasse as compras, motivo pelo qual não merece reparos a condenação em razão dos danos materiais sofridos.

Em relação aos danos morais, por certo, as compras recusadas no caixa do estabelecimento geraram transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento perante aos demais clientes que ali estavam, somado ao fato de que foi impedida de levar os produtos que adquiriu, situação que adentra à esfera moral e aos direitos de personalidade.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024